Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-32.2021.8.11.0036
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FUNÇÃO ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA - GARI. ADICIONAL INSALUBRIDADE. DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR No. 15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei Municipal no 01/90, em seu artigo 88, prevê que os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.
2. O Anexo 14 da NR-15 da Portaria no 3.214/78, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, dispõe que à atividade de gari deve ser pago adicional insalubridade no grau máximo, independentemente de perícia.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000034-32.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEONARDO DE SOUZA CARVALHO - CPF: 001.473.021-96 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022